Tribunal: TJES
Processo: 5000923-68.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-68.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCAS DE JESUS ALMEIDA SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. CULPABILIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CPP. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E DO PRÓPRIO TRIBUNAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A
revisão criminal
não se presta à rediscussão do mérito da condenação ou ao reexame de matéria fático-probatória, funcionando como uma espécie de
segunda apelação
. Sua admissibilidade é restrita às hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal: contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, sentença fundada em provas falsas ou descoberta de novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.

No caso em análise, o requerente busca o
redimensionamento da pena
imposta na condenação por homicídio qualificado, alegando que houve erro na dosimetria, notadamente na aplicação da qualificadora do motivo torpe, na valoração da culpabilidade, na desconsideração do comportamento da vítima e no não reconhecimento da atenuante da violenta emoção.

O pleito revisional, contudo, baseia-se na
mera revisitação das provas e teses já analisadas e rejeitadas
tanto na sentença quanto em eventual recurso de apelação. O requerente não apresentou
prova nova
ou demonstrou
erro técnico evidente
ou
violação manifesta à lei penal
que justifique a desconstituição do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão criminal não é a via adequada para o
reexame de fatos e provas
, sendo cabível apenas nos casos de ilegalidade manifesta ou de surgimento de fatos novos que modifiquem o cenário probatório.

Diante da ausência de enquadramento da pretensão nas hipóteses legais e da tentativa de utilizar a ação revisional como um novo recurso para rediscutir o mérito da condenação, o pedido é
improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº:
5000923-68
.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
LUCAS DE JESUS ALMEIDA

REQUERIDO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por LUCAS DE JESUS ALMEIDA SANTOS, visando à desconstituição da decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000240-27.2019.8.08.0033, na qual foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e II, do Código Penal, em concurso com o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), fixando-se a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O requerente sustenta que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 29 de junho de 2021, conforme certificado nos autos (ID 11892716), onde apresenta seu pedido para o redimensionamento da pena imposta, sob o argumento de que não houve análise adequada de aspectos fundamentais na dosimetria, configurando erro material.

Alega que a qualificadora do motivo torpe não deveria ter sido aplicada, que a culpabilidade foi valorada de maneira inadequada, que o comportamento da vítima não foi devidamente considerado e que a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "c", última parte, do Código Penal, (violenta emoção) deixou de ser reconhecida.

Os autos foram devidamente encaminhados à Subprocuradoria geral de Justiça Judicial, nos termos do artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal, para emissão de parecer.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos e das razões expendidas na petição inicial, verifica-se que o pedido formulado na presente ação revisional não preenche os pressupostos de admissibilidade delineados no
artigo 621 do CPP
.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Dessa forma, para que a revisão seja cabível, é necessário que o requerente demonstre, de maneira cabal, a existência de
erro técnico
,
prova nova
ou
violação manifesta à lei penal
.

No caso vertente, observa-se que o requerente busca
rediscutir o mérito da decisão condenatória
, alegando que cada uma das fases da dosimetria não observou as provas que se encontram nos autos e que trilham, segundo a defesa, caminhos diversos do que consta nos autos.

A sentença condenatória, ponderou de forma detalhada as provas produzidas, concluindo pela conformação da autoria e da materialidade, pelas qualificadoras e pelos vetores do art. 59, do Código Penal, buscando, em resumo, nova análise das provas constantes, senão vejamos o que consta na peça inicial:

[...] além de ter desconsiderado os documentos probatórios colacionados aos autos, capazes de auferir positivamente, em favor do Revisionando, a circunstância de “comportamento da vítima”, tendo sido alavancada exorbitantemente a pena-base, conforme será demonstrado.

Afirma que a culpabilidade não poderia ter sido exacerbada, posto que o homicídio decorre, obviamente no caso, de disparo de arma de fogo, deixando de considerar que o crime foi cometido por mais de uma pessoa, tendo o magistrado considerado, não o disparo da arma, mas a ação, a manifestação fria de ceifar a vítima, não havendo desconformidade com o a fundamentação apresentada.

Prossegue em seu intuito de revisitação das teses rejeitadas no processamento do feito, afirmando que deve ser considerada em favor do requerente o vetor do “comportamento da vítima” que, segundo as provas dos autos originais, demonstraram que havia o temor em relação a própria vida.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como
segunda apelação
, não se prestando ao reexame de matéria fático-probatória:

[...] não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.” (HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)

No caso concreto, o requerente não trouxe qualquer
prova nova
que justifique a rescisão da sentença condenatória, tampouco demonstrou erro técnico ou decisão manifestamente contrária à lei penal.

Ao contrário, verifica-se que a condenação baseou-se em provas robustas e devidamente apreciadas pelo Juízo de origem e pelo Tribunal em sede recursal, o que demonstra, por mais de um fundamento, a pretensão de revisitar as provas apresentadas, sendo vedado conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS POSSIBILIDADES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 621, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como nova espécie de recurso, somente sendo cabível a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado quando a parte demonstrar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Revisão criminal não conhecida. Data: 07/Nov/2024 Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal Número: 5006357-72.2024.8.08.0000 Magistrado: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA Classe: REVISÃO CRIMINAL

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que justifique a rescisão do julgado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
voto pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.